Tribunal: TJSP
Processo: 1025862-98.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS – ESILATO DE NINTEDANIBE – Paciente idosa portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI) – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Precedentes dos Eg. Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal – Segurança concedida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO.